Tribunal: STF
Processo: AI 118218
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
EMENTA : - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
(ART. 125, V, DA CONSTITUIÇÃO).
SE A INFRAÇÃO FOI COMETIDA NO ÂMBITO ALFANDEGÁRIO, POR
PESSOAS AQUI RESIDENTES, MAS COM IMPLICAÇÕES INTERNACIONAIS, PORQUE
PRODUZIRIAM EFEITOS EM OUTRO PAÍS, CONSTITUI  QUESTÃO DE DIREITO
PENAL INTERNACIONAL, CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.